Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712613-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. J. P. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI AGRAVADO: ANA MARIA DE SOUSA VIEIRA 84642912134, ANA MARIA DE SOUSA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A.J.P. Indústria e Comércio de Confecções EIRELI, em face da r. decisão (ID 88617867 do processo de referência) que, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de Ana Maria de Sousa Vieira (CNPJ: 15.825.456/0001-68) e outro, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 25233912). Requereu, de forma genérica, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. De modo a viabilizar a análise do pleito, determinei que a Agravante juntasse aos autos, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda (ID 25245410). Em resposta, a Agravante, após o decurso do prazo, apresentou extratos de contas correntes (ID 25562793/25562803) e Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) (ID 25562804). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso vertente, além de haver a Agravante juntado aos autos eletrônicos a documentação requerida apenas após o transcurso do prazo que lhe foi facultado, ou seja, extemporaneamente, os extratos de contas correntes (ID 25562793/25562803) e Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) (ID 25562804) demonstram de forma clara não ser a Agravante hipossuficiente para efeito de concessão do benefício buscado. Impende ressaltar, ainda, que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País, razão pela qual a análise dos pedidos de gratuidade deve ser criteriosa. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursão e determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários e declarações de rendimentos (ID 25562793/25562803 e ID 25562804). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator